Tribunal: STF
Processo: ADI 3148
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEGISLAÇÃO
   ESTADUAL PERTINENTE À EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE LOTÉRICA -
   DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA
   REFERENTE A SISTEMAS DE SORTEIOS - MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE
   COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, INCISO XX) -
   HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS JOGOS E
   SISTEMAS LOTÉRICOS (INCLUSIVE BINGOS) NO BRASIL - DIPLOMAS
   NORMATIVOS ESTADUAIS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS DE LOTERIAS E
   INSTITUEM NOVAS MODALIDADES DE   JOGOS DE AZAR - MATÉRIA
   CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA, EM CARÁTER DE ABSOLUTA
   PRIVATIVIDADE, À UNIÃO FEDERAL - USURPAÇÃO, PELO ESTADO-MEMBRO,
   DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EXCLUSIVA DA UNIÃO - OFENSA AO ART. 22,
   XX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS
   LEIS E DECRETOS DO ESTADO DO TOCANTINS QUE DISPUSERAM SOBRE JOGOS
   E SISTEMAS LOTÉRICOS - AÇÃO DIRETA JULGADA
   PROCEDENTE.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE A SISTEMAS DE SORTEIOS -
   MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF,
   ART. 22, INCISO XX) - NORMAS ESTADUAIS QUE DISCIPLINAM A
   ATIVIDADE LOTÉRICA - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA -
   INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CARACTERIZADA - PRECEDENTES.
- A
   cláusula de competência inscrita no art. 22, inciso XX, da
   Constituição da República atribui máximo coeficiente de
   federalidade ao tema dos "sorteios" (expressão que abrange os
   jogos de azar, as loterias e similares), em ordem a afastar,
   nessa específica matéria, a possibilidade constitucional de
   legítima regulação normativa, ainda que concorrente, por parte
   dos Estados-membros, do Distrito Federal ou dos Municípios.
-
   Não assiste, ao Estado-membro, bem assim ao Distrito Federal,
   competência para legislar, por autoridade própria, sobre qualquer
   modalidade de loteria ou de serviços lotéricos. Precedentes.
-
   A usurpação, pelo Estado-membro, da competência para legislar
   sobre sistemas de sorteios - que representa matéria
   constitucionalmente reservada, em caráter de absoluta
   privatividade, à União Federal - traduz vício jurídico que faz
   instaurar situação de inconstitucionalidade formal, apta a
   infirmar, de modo radical, a própria integridade do ato
   legislativo daí resultante. Precedentes.
- A questão do
   federalismo no sistema constitucional brasileiro. O surgimento da
   idéia federalista no Império. O modelo federal e a pluralidade de
   ordens jurídicas (ordem jurídica total e ordens jurídicas
   parciais). A repartição constitucional de competências: poderes
   enumerados (explícitos ou implícitos) e poderes
   residuais.
FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA - DECLARAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE E EFEITO REPRISTINATÓRIO.
- A
   declaração de inconstitucionalidade "in abstracto", considerado o
   efeito repristinatório que lhe é inerente (RTJ 120/64 - RTJ
   194/504-505 - ADI 2.867/ES, v.g.), importa em restauração das
   normas estatais revogadas pelo diploma objeto do processo de
   controle normativo abstrato. É que a lei declarada
   inconstitucional, por incidir em absoluta desvalia jurídica (RTJ
   146/461-462), não pode gerar quaisquer efeitos no plano do
   direito, nem mesmo o de provocar a própria revogação dos diplomas
   normativos a ela anteriores. Lei inconstitucional, porque
   inválida (RTJ 102/671), sequer possui eficácia derrogatória. A
   decisão do Supremo Tribunal Federal que declara, em sede de
   fiscalização abstrata, a inconstitucionalidade de determinado
   diploma normativo tem o condão de provocar a repristinação dos
   atos estatais anteriores que foram revogados pela lei proclamada
   inconstitucional. Doutrina. Precedentes (ADI 2.215-MC/PE, Rel.
   Min. CELSO DE MELLO, "Informativo/STF" nº 224, v.g.).
-
   Considerações em torno da questão da eficácia repristinatória
   indesejada e da necessidade de impugnar os atos normativos, que,
   embora revogados, exteriorizem os mesmos vícios de
   inconstitucionalidade que inquinam a legislação revogadora.
-
   Ação direta que impugna, não apenas a Lei estadual nº 1.123/2000,
   mas, também, os diplomas legislativos que, versando matéria
   idêntica (serviços lotéricos), foram por ela revogados.
   Necessidade, em tal hipótese, de impugnação de todo o complexo
   normativo. Correta formulação, na espécie, de pedidos sucessivos
   de declaração de inconstitucionalidade tanto do diploma
   ab-rogatório quanto das normas por ele revogadas, porque também
   eivadas do vício da ilegitimidade constitucional. Reconhecimento
   da inconstitucionalidade desses diplomas legislativos, não
   obstante já revogados.